Tribunal: TJPA
Processo: 0013337-11.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013337-11.2019.8.14.0039

APELANTE: ELVIA MARIA ROCHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 69, DO CP – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1399 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE), NO REGIME FECHADO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Improcedência.
Consta dos autos que os policiais que participaram da operação que culminou na prisão da apelante, declararam em seus depoimentos que o mandado de busca e apreensão na residência da apelante, foi expedido após obterem a informação, por meio de interceptação telefônica, que Nego Nena controlava o tráfico de drogas em Paragominas e cidades próximas e que sua esposa estaria administrando o comércio, ambos membros da facção criminosa do “Comando Vermelho”. Aliado a confissão da apelante, quando aduziu que o seu companheiro a orientava de dentro do presídio. Dessa forma, resta comprovado que os mesmos estavam associados, em caráter estável e duradouro para a prática do crime de tráfico de drogas, de maneiro que torna-se inviável a absolvição do crime de associação para o tráfico, face a comprovação do liame subjetivo entre ambos.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência.
A apelante restou condenada por associação ao tráfico, o que afasta a incidência da benesse.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTO NO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS – Possibilidade.
Pelos depoimentos testemunhais colhidos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não se justifica a incidência da referida causa, porquanto os policiais ouvidos, sustentaram que a apelante praticava o crime de tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual deve ser excluída a referida. Dessa forma, com a exclusão da causa de aumento, a pena a ser fixada para o crime de tráfico de drogas, é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixados na primeira fase da dosimetria da pena e mantida na segunda fase. Deve ser excluído o aumento também da dosimetria da pena em relação ao crime de associação para o tráfico, a qual deve ser mantida a fixada na segunda fase, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa. Em observância ao artigo 69, do CP, as penas devem ser somadas, constituindo em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
PRÉQUESTIONAMENTO –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe dá parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELVIA MARIA ROCHA DA SILVA,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta na denúncia que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 6h, a ora denunciada foi presa em flagrante delito, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, em que policiais encontraram dentro da caixa acoplada do vaso sanitário de sua residência, um saco plástico com cocaína em pó, pesando aproximadamente 0,421g (quatrocentos e vinte e um) gramas e um saco com pedras de crack, com 0,35g (trinta e cinco) gramas. Narra, ainda que além da droga, foram encontrados no quarto de Elvia Maria, cadernos com anotações compatíveis com contabilidade de tráfico de drogas, 13 (treze) comprovantes de transações bancárias e o valor de R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro) reais.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Elvia Maria Rocha da Silvaogério Correa de Sousa
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigos 33,
caput
, c/c 40, III, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, bem como a perda do cargo público na Prefeitura Municipal de Paragominas.

Inconformada, a ora apelante recorreu da decisão, pugnando sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, por ausência de estabilidade e permanência entre duas pessoas. Em reação ao crime de tráfico de drogas, pleiteia o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como a exclusão da causa de aumento disposto no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja excluída a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que seja afastada a causa de aumento disposta no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformada, a ora apelante recorreu da decisão, pugnando sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, por ausência de estabilidade e permanência entre duas pessoas.

O artigo 35, da Lei 11.343/2006, estabelece o tipo penal da associação para o tráfico:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1°, e 34, desta Lei.”,
ou seja, é figura autônoma, podendo coexistir com outros delitos em concurso material e exige, para sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos referidos artigos.

Portanto, é necessário a comprovação do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus associativo, de caráter estável e duradouro, o que nos permite concretamente, através do conjunto probatório, entender que a apelante estava associada ao seu companheiro, que estava dentro do presídio, em caráter estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas.

Conforme consta da sentença condenatória, bem como do parecer ministerial, consta dos autos que os policiais que participaram da operação “La Catedral”, declararam em seus depoimentos que o mandado de busca e apreensão na residência da apelante, foi expedido após obterem a informação, por meio de interceptação telefônica, que Nego Nena controlava o tráfico de drogas em Paragominas e cidades próximas e que sua esposa estaria administrando o comércio, ambos membros da facção criminosa do “Comando Vermelho”.

Aliado a confissão da apelante, quando aduziu que o seu companheiro a orientava de dentro do presídio. Dessa forma, resta comprovado que os mesmos estavam associados, em caráter estável e duradouro para a prática do crime de tráfico de drogas, de maneiro que torna-se inviável a absolvição do crime de associação para o tráfico, face a comprovação do liame subjetivo entre ambos.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
recurso conhecido e IMPROVIDO.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
I.
Há provas do liame subjetivo entre os dois indivíduos, caracterizada pela associação para o cometimento de tráfico de drogas. Luciana havia informado que recebera a droga de Lucijanderson, e que ele armazenava mais entorpecente em sua residência
;
ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E ABSOLVIÇÃO DE LUCIJANDERSON
. II. É evidente a fundada suspeita dos policiais sobre a possibilidade da existência de drogas no interior da residência do apelante, uma vez que Juliana informara que lá havia mais droga armazenada, sendo possível que os policiais adentrassem na residência amparados pela hipótese de flagrante delito. Precedentes;
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. I
II. Alega, em sua defesa, que a causa de diminuição de pena é aplicável aos réus, visto que os apelantes se enquadrariam nos requisitos. Tal pleito não merece ser acolhido, visto que a condenação concorrente por associação ao tráfico afasta a incidência deste benefício penal. Precedentes; IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002058-89.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)

De igual forma, não há como acolher o pedido de reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, visto que a apelante restou condenada por associação ao tráfico, o que afasta a incidência da benesse. Precedente:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
recurso conhecido e IMPROVIDO.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
I.
Há provas do liame subjetivo entre os dois indivíduos, caracterizada pela associação para o cometimento de tráfico de drogas. Luciana havia informado que recebera a droga de Lucijanderson, e que ele armazenava mais entorpecente em sua residência;
ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E ABSOLVIÇÃO DE LUCIJANDERSON
. II. É evidente a fundada suspeita dos policiais sobre a possibilidade da existência de drogas no interior da residência do apelante, uma vez que Juliana informara que lá havia mais droga armazenada, sendo possível que os policiais adentrassem na residência amparados pela hipótese de flagrante delito. Precedentes;
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. I
II.
Alega, em sua defesa, que a causa de diminuição de pena é aplicável aos réus, visto que os apelantes se enquadrariam nos requisitos. Tal pleito não merece ser acolhido, visto que a condenação concorrente por associação ao tráfico afasta a incidência deste benefício penal. Precedentes;
IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002058-89.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)

Por outro lado, entendo que a causa de aumento disposta no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, deve ser excluída, pois a mesma diz as penas serão aumentadas de 1/6 a 2/3, se: “a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;”.

No entanto, pelos depoimentos testemunhais colhidos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não se justifica a incidência da referida causa, porquanto os policiais ouvidos, sustentaram que a apelante praticava o crime de tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual deve ser excluída a referida.

Dessa forma, com a exclusão da causa de aumento, a pena a ser fixada para o crime de tráfico de drogas, é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixados na primeira fase da dosimetria da pena e mantida na segunda fase.

Deve ser excluído o aumento também da dosimetria da pena em relação ao crime de associação para o tráfico, a qual deve ser mantida a fixada na segunda fase, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Em observância ao artigo 69, do CP, as penas devem ser somadas, constituindo em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em consonância com a parecer ministerial, para readequar a dosimetria da pena do apelante, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/12/2023